Tribunal: TJDFT
Processo: 0747498-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DO ART 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. FUMUS COMISSI DELICTI. PRESENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO.
1. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
2. A autoria e materialidade delitiva ficaram, em tese, demonstradas nos autos do processo de origem, em especial pelas provas documentais e testemunhais produzidas, evidenciando o fumus comissi delicti.
3. O modus operandi da organização criminosa, o suposto papel de liderança exercido pelo paciente e os registros em sua folha de antecedentes evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos.
4. Havendo evidências de que a organização criminosa não cessou completamente suas práticas delitivas, incabível falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois ainda presentes os fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, especialmente pelo fato de o paciente ser apontado como líder da organização criminosa e ser reincidente específico, sendo a prisão o único meio eficaz para garantir a ordem pública e evitar o cometimento de novos crimes.
6. Ordem denegada.